Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, mantendo a prisão preventiva. A Defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de elementos concretos para exasperação, bem como pleiteia o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação transitada em julgado há mais de 10 anos, sem informação acerca da data de extinção da pena, não pode ser considerada como maus antecedentes, conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp n. 2.968.453/MG.
4. O réu possui outras condenações transitadas em julgado aptas a justificar a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência, sendo legítima a utilização de uma para cada finalidade, sem bis in idem.
5. O Tribunal pode reforçar a fundamentação (no chamado reforço argumentativo) da sentença para manter circunstância judicial já valorada negativamente, sem caracterizar reformatio in pejus, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.214.
6. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostrando-se proporcional a reprimenda estabelecida em 04 anos e 08 meses de reclusão.
7. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea parcial e a agravante da reincidência revela-se adequada, mantendo-se a pena intermediária inalterada.
8. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, mantém-se a pena definitiva nos termos fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.